Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714578-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA (agravante exequente) contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA (agravado executado). O juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado (ID 120827773). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “até o presente momento a empresa Agravante não conseguiu receber o valor que lhe é devido por direito, (...) restou demonstrado que não houve resultado positivo nas consultas de bloqueio (...) para satisfação do crédito devido”; 2) assim como o STJ, o TJDFT “tem decidido que é perfeitamente possível realizar o desconto da dívida executada, em parcelas mensais, a serem descontadas no contracheque do Agravado” (ID 35121710). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 35121712). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a probabilidade de provimento parcial do recurso. Conforme prevê o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, citem-se os seguintes julgados desta Sexta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍ-TULO JUDICIAL. PENHORA DE POUPANÇA. UTILI-ZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDA-DE. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO DEMOSTRADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. (...) 2. Além da falta de prova mais ampla e completa de que a conta bancária da parte executada não era utilizada como conta corrente, existe atualmente uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão 1357741, 07154321720218070000, Relator:ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)” – grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. Até o momento, as diligências executórias promovidas restaram infrutíferas. As pesquisas realizadas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD obtiveram resultados negativos (IDs 113287482, 113678837 e 114325053). Além disso, o bloqueio de valor realizado via SISBAJUD foi indeferido pelo juízo de origem (ID 118851384). Não foram encontrados, portanto, bens do devedor capazes de satisfazer o crédito do exequente. No caso, diante do valor salarial bruto do agravante (R$ 3.523,60 – três mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos), a penhora de 30% (trinta por cento) pode comprometer o sustento do devedor e de sua família. Por outro lado, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do salário do agravado é medida que pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Ademais, a medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da penhora de parcela salarial do devedor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (excluídos descontos obrigatórios) do devedor. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator